Tribunal: TJMT
Processo: 1003272-32.2019.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003272-32.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WANDERSON DANTAS PEREIRA - CPF: 028.324.501-80 (APELANTE), ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO - CPF: 015.737.831-45 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELADO), FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO - CPF: 044.467.286-95 (ADVOGADO), EDUARDO PENA DE MOURA FRANCA - CPF: 150.216.748-46 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE ILÍCITA APREENSÃO JUDICIAL DE VEÍCULO APÓS QUITAÇÃO DE ACORDO DE RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA E INDEVIDA MANUTENÇÃO DO GRAVAME – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO AJUIZADA PELA CREDORA DURANTE PERÍODO DE INADIMPLEMENTO – QUITAÇÃO DO BOLETO BANCÁRIO DE RENEGOCIAÇÃO NO MESMO DIA DA EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, VÉSPERA DE FERIADO NACIONAL – PAGAMENTO PROCESSADO NO PRIMEIRO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE – MANDADO CUMPRIDO DOIS DIAS DEPOIS – IMEDIATA RESTITUIÇÃO DO BEM AO AUTOR – AUSÊNCIA DE CARÁTER ILÍCITO – IMEDIATA COMUNICAÇÃO AO JUÍZO DA BUSCA E APREENSÃO SOBRE A RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA, COM PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO – REQUISIÇÃO DE BAIXA DO GRAVAME AO DETRAN – ATENDIMENTO AO PRAZO DE DEZ DIAS PREVISTOS NAS RESOLUÇÕES DO CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO VIGENTES À ÉPOCA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Se o devedor quita boleto bancário emitido em renegociação de dívida oriunda de parcelas de contrato de financiamento cujo inadimplemento motivara ajuizamento de ação de Busca e Apreensão no mesmo dia em que expedido o mandado correspondente, o cumprimento da ordem liminar dois dias depois não tem condão de gerar dano moral indenizável, especialmente se, como no caso, a credora restituiu imediatamente o bem apreendido, comunicou ao Juízo sobre a renegociação, pediu desistência da ação de busca e apreensão e, ainda, pediu ao DETRAN baixa do gravame incidente sobre o veículo, tudo em prazo inferior aos dez dias previstos nas Resoluções do Conselho Nacional de Trânsito vigentes à época.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1003272-32.2019.8.11.0003 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por WANDERSON DANTAS PEREIRA contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
”

(Proc. no 1003272-32.2019.8.11.0003), ajuizada pelo apelante contra OMNI FINANCEIRA S.A., julgou improcedente o pedido por entender que, ao contrário do alegado, não houve manutenção indevida do gravame incidente sobre o veículo financiado, já que a Financeira/apelada “
cumpriu o previsto na Resolução no 320/2009 do CONTRAN
”, pois providenciou sua baixa imediatamente após a quitação do acordo de renegociação da dívida cujo inadimplemento motivara o ajuizamento da ação de Busca e Apreensão, devolveu o veículo “
no mesmo dia em que houve a apreensão do bem
” e, ainda, “
comunicou ao juízo acerca da quitação do débito formulando pedido de desistência da ação
” (cf. Id. no 75582086).

O autor/apelante insiste em que a Financeira/ré “
agiu de forma abusiva, descumprindo os termos do acordo firmado entre as partes
” nos autos da ação de busca e apreensão por ela ajuizada, pois o pagamento ocorreu e foi processado em 06/09/2018 (quinta-feira), mas, mesmo assim, o veículo foi apreendido seis dias depois, no dia 12 daquele mês (quarta-feira).

Sustenta que, mesmo se prevalecer o entendimento de que o pagamento só foi processado no dia 10/09/2018 (segunda-feira), inarredável a conclusão da prática de ato ilícito pela Financeira (cf. Id. no 75582088 - pág. 6).

Aduz que “
tentou realizar a venda de seu veículo após adimplir o acordo
(...)
, com o intuito de livrar o veículo dos embaraços que estariam a impedir a negociação de compra e venda
”, mas, “
para sua surpresa, mesmo diante do cumprimento imediato e total do referido acordo, teve seu veículo apreendido
”, sendo irrelevante a restituição poucas horas depois.

Discorre, no mais, sobre a ocorrência de ilícito civil, falha na prestação do serviço pela Financeira, caracterização de dano moral indenizável, quantificação do valor indenizatório (cf. Id. no 75582088 - pág. 9/21).

Pede, sob esses fundamentos, reforma da sentença, para que seja julgado procedente o pedido, condenando-se a ré à indenização correspondente (cf. Id. no 75582088 - pág. 22).

Nas contrarrazões, a Financeira/apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 75582091).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 12 de maio de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou improcedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

“O cerne da questão cinge-se no pedido de indenização pelos danos causados em razão da manutenção indevida de restrição – Renajud – no veículo placa KAJ7208, cuja baixa somente ocorreu em 15.02.2019, bem como pela inércia em proceder o cancelamento da ação que culminou na busca e apreensão do bem, mesmo após a quitação do contrato.

É incontroverso que o demandante se encontrava inadimplente no pagamento das
parcelas no 45 a 47 do contrato de financiamento firmado com a requerida, com vencimentos em dezembro/2017 a fevereiro/2018
. (...)

Aliado a previsão legal, a jurisprudência dispõe que instituição financeira ao se valer da propositura da ação específica para reaver o bem dado em garantia, está agindo no seu exercício regular do direito. (...)

Portanto, vê-se no Num. 21148981, que a Ação de Busca e Apreensão no 1004889-61.2018.8.11.0003, foi distribuída em 29.06.2018, quando o demandante ainda se encontrava em mora.

Depreende-se dos autos que
o autor efetuou a quitação do contrato do financiamento em 06.09.2018
, mediante o pagamento do boleto de renegociação no importe de R$ 3.800,00 (Num. 19235196), ou seja,
no mesmo dia que houve a expedição do mandado de busca e apreensão
. E, conforme narrado pelo próprio requerente, o fez naquela data “com o intuito de que fosse cancelada a busca e apreensão de seu veículo” (Num. 22061479 - Pág. 2), o que demonstra que tinha conhecimento da tramitação da ação que visava reaver o bem financiado.

As arguições de que a requerida se manteve inerte no cancelamento da ação judicial, não merece prosperar, visto que o pagamento foi efetivado em 06.09.2018 - quinta-feira, véspera do feriado Nacional de 07 de setembro – Independência do Brasil; o crédito foi processado em 10.09.2018 - segunda-feira (Num. 21148979 - Pág. 8); a apreensão ocorreu em 12.09.2018 - quarta-feira e no mesmo dia houve a devolução do bem (Num. 21148981 - Pág. 38); o pedido de desistência foi protocolado em juízo no dia 14.09.2018 – sexta-feira (Num. 21148981 - Pág. 35); e a baixa da restrição judicial – Renajud ocorreu em 15.02.2019, data em que foi proferida a r. sentença homologatória de desistência (Num. 21148981 - Pág. 39/41).

Ainda, observa-se que a requerida procedeu o registro de baixa da alienação fiduciária junto ao DETRAN em 13.09.2018 às 16h12m, conforme consta no extrato do Num. 19235080 - Pág. 3.

Portanto, resta evidente que
a demandada cumpriu o previsto na Resolução no 320/2009 do CONTRAN, procedendo a baixa do gravame após a quitação do contrato, bem como promoveu todas as diligências que lhe competia, seja na devolução do bem no mesmo dia em que houve a apreensão do bem, com também comunicou ao juízo acerca da quitação do débito formulando pedido de desistência da ação, não havendo, portanto, que se falar em dever de indenizar
. (...)

Ademais, conforme dito acima, a instituição financeira procedeu com todos os atos necessários que lhe cabia após o pagamento do débito, qual seja, providenciou o pedido de desistência da ação de busca e apreensão e realizou a baixa do gravame, sendo que a baixa da restrição do Sistema Renajud somente ocorreu por determinação judicial, sendo evidente que a demora na baixa não enseja indenização” –
grifei
.

Nas razões recursais, o autor/apelante praticamente ignora os fundamentos sentenciais, batendo insistentemente na tecla de que a quitação da dívida renegociada ocorreu no dia 06/09/2018 e a indevida (e ilícita) apreensão do veículo ocorreu seis dias depois, repelindo qualquer explicação razoável desse lapso temporal sob lacônico argumento de que “
não é obrigação do apelante acerca dos procedimentos de processamento dos pagamentos recebidos pelo Banco, já que o mesmo efetuou pagamento em dia útil (06/09/2018 – quinta – feira)
” e que “
não vislumbra ser obrigação do apelante a comunicação dos atos praticados em juízo pelo apelado, bem como não é de sua alçada, acerca dos procedimentos que o Banco utiliza para processar o recebimento dos pagamentos
” (sic – cf. Id. no 75582088 - pág. 6/7).

O conjunto probatório dos autos mostra que o autor permaneceu dez meses em situação de inadimplemento em relação às parcelas no 45, 46 e 47 do contrato de financiamento, vencidas entre dezembro/2017 e fevereiro/2018, motivando ajuizamento de ação de Busca e Apreensão; celebrou acordo para renegociação da dívida e quitou o boleto emitido no exato dia da expedição do mandado de cumprimento da liminar (06/09/2018, quinta-feira, véspera de feriado nacional).

E, ao que parece, entende que todas, absolutamente todas as providências necessárias deveriam ser adotadas pela Financeira não em um mês ou dez meses, mas naquele preciso dia. Ora, convenhamos!

Como bem destacado pela r. sentença, a Financeira envidou sucessivos e frutíferos esforços para resolver a questão após efetiva quitação da dívida renegociada, tanto que, face o cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido na data de pagamento do boleto, restituiu imediatamente o bem ao autor/apelante, pediu ao DETRAN baixa do gravame, comunicou ao Juízo sobre a renegociação e desistiu da ação, tudo isso num invejável lapso temporal de quatro dias (terça a sexta-feira), bastante inferior ao prazo de dez dias previstos para baixa do gravame nas Resoluções no 320/2009, 689/2017 e 807/2020, do CONTRAN.

Assim, não se pode falar ato ilícito caracterizado pela indevida manutenção do gravame após quitação do acordo de renegociação e, rigorosamente, nem em apreensão ilegal do veículo imediatamente restituído, cabendo, pois, apenas ratificar a r. sentença de improcedência do pedido.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Considerando as regras do art. 85, §§2o, 8o e 11, do CPC, e, ainda, a jurisprudência do eg. STJ (e.g., REsp 1847229/RS e AgInt no REsp 1.722.311/RJ), adequo o parâmetro de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais para valor percentual sobre o valor atualizado da causa, e, já com a majoração na sede recursal, fixo-os em 15% sobre referido o montante, observada
a regra do art. 98, §3o, do CPC.

Custas recursais pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021